Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-81.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA AFASTADA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, com fulcro no art. 395, III, do Código de Processo Penal.
2. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 72940440).
3. O Parquet, em suas razões, alega que as ofensas foram dirigidas aos policiais no exercício de suas funções e em razão delas, conforme descrito na denúncia, o que caracteriza, em tese, o crime de desacato. Argumenta ainda que a intenção de desrespeitar a autoridade pública está evidente, e que a análise quanto à existência de dolo específico deve ser realizada após a fase de instrução, e não na fase de recebimento da denúncia.
4. No julgamento da ADPF 496, o STF decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida” (STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020).
5. O uso de vocábulos desrespeitosos e agressivos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal e tipifica o crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal. (Acórdão 2007515, 0701678-49.2024.8.07.0017, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.)
6. Observa-se que a denúncia relata que o apelado ofendeu verbalmente os policiais enquanto estes exerciam suas funções, com clara intenção de desrespeitá-los e desvalorizar a atuação policial, conduta que, em tese, se enquadra no tipo penal em análise.
7. Na fase de recebimento da denúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, que impõe o prosseguimento da ação penal quando houver dúvida quanto à procedência da acusação, cabendo à instrução criminal o desvendamento completo dos fatos (Acórdão 1929851, 0710611-02.2024.8.07.0020, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 13/10/2024.).
8. Dessa forma, estando demonstrado que o órgão acusador observou os requisitos previstos no art. 41 do CPP ao narrar adequadamente os fatos atribuídos ao apelado, e não havendo indícios de inépcia da denúncia, a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou ainda, a falta de justa causa para o exercício da ação penal, impõe-se a reforma da decisão recorrida para que a denúncia seja recebida quanto ao crime de desacato, salvo se houver outro motivo impeditivo.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.